Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700388-27.2018.8.07.0011 RECORRENTE: VICTOR JOSÉ FRETES GALLO RECORRIDOS: YANTOUR TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido, confirmando a tutela anteriormente deferida, para declarar a inexistência de relação jurídica do autor com os requeridos e a inexigibilidade da dívida com a instituição financeira e com as agências de turismo. 2. O julgador não está compelido a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo bastante a exposição dos fundamentos que o conduziram à conclusão adotada. 3. Se a sentença, ao julgar improcedente a indenização por dano moral, analisou toda a narrativa exposta pelo recorrente, confrontando-a com o acervo probatório presente nos autos para refutar a tese de score de crédito baixo do requerente em razão das cobranças indevidas efetivadas pelas requeridas, não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 4. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os danos morais se relacionam com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 6. A despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, “para a caracterização do dano moral é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.” Precedentes desta Corte. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16, 17, 186, 187, 927, e 944, todos do Código Civil, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a emissão de passagens sem a autorização do recorrente, com o objetivo de compelir pagamento de suposto débito anterior cumulada com a contratação mediante uso de documento falso e negativação indevida constitui cobrança abusiva e gera dano moral in re ipsa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com Recurso Especial Repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466 do STJ). Por fim, requer gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A pede que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417 e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A que sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 16, 17, 186, 187, 927, e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao dissenso pretoriano indicado. Cumpre esclarecer que o STJ, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466), fixou a tese de que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. Com efeito, o acórdão impugnado entendeu da mesma forma, pois, a despeito de reconhecer a natureza objetiva da responsabilidade civil atinente ao caso, reconhecendo e concedendo, inclusive, a indenização por danos materiais, não constatou a existência de prejuízos que justifiquem a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, assentando que “não obstante a responsabilidade das requeridas pelo uso indevido dos documentos do autor, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, inexiste nos autos provas de prejuízo moral ao autor, não se vislumbrando violação à sua dignidade e honra” (ID 13749470). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações e intimações referentes à CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417 e às relativas à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025